Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS EM DESFAVOR DO JUÍZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em desfavor do d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processamento e julgamento de Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca e Apreensão.
2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à prorrogação, conforme art. 65 do CPC. 2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ e também no art. 43 do códex processual, o qual prevê a fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
3. Não cabe ao d. juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação da parte ré, declinando dela de ofício, tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do juízo Suscitado.